Tribunal: TJMT
Processo: 1018625-90.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1018625-90.2022.8.11.0041

CLASSE:

APELAÇÃO
CÍVEL (1
98
)

ASSUNTO:
[
ICMS/INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO FIXO, ANULAÇÃO DE DÉBITO, EFEITOS, CESSÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIOS
]

RELATOR:

EXM
O
. SR
.

DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
,
EXMO. SR.
DE
S
. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[IDEAL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - CNPJ: 08.753.348/0001-61 (APELANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E PELA 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1
ª
VOGAL, EXM
A
SR
A
. D
ESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
, 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL. TAD. ICMS. TRANSPORTE DE COMPRESSOR DE AR. BEM DO ATIVO IMOBILIZADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FORA DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA Nº 166/STJ. IRREGULARIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. ART. 35-C DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/1998. MULTA AFASTADA. CDA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal, mantendo crédito tributário constituído por meio do TAD nº 1127177-7, posteriormente inscrito na CDA nº 2017471949, em razão do transporte de compressor de ar desacompanhado de documentação fiscal reputada idônea.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide ICMS sobre o deslocamento de bem do ativo imobilizado utilizado na prestação de serviços de perfuração de poços artesianos; e (
ii
) saber se a ausência ou irregularidade documental autoriza a manutenção de multa acessória quando inexistente prejuízo ao erário.

III. Razões de decidir

3. O ICMS pressupõe circulação jurídica de mercadoria, com transferência de titularidade, não incidindo sobre mero deslocamento de bem pertencente ao ativo imobilizado da empresa para utilização em prestação de serviço.

4. A documentação dos autos comprova que o compressor integrava o patrimônio da apelante e era utilizado como ferramenta necessária à execução de contratos de perfuração de poços artesianos.

5. A hipótese enquadra-se na não incidência prevista no art. 4º, V, da Lei Estadual nº 7.098/1998, em consonância com a Súmula nº 166/STJ.

6. A obrigação acessória possui finalidade instrumental de fiscalização, não podendo justificar sanção quando comprovado que a irregularidade não ocasionou falta de pagamento total ou parcial do imposto.

7. O art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 autoriza o afastamento da inidoneidade documental quando demonstrada a inexistência de prejuízo fiscal.

8. Inexistente fato gerador do ICMS e comprovada a natureza não mercantil da operação, mostra-se indevida tanto a exigência do imposto quanto a multa acessória.

9. A nulidade do TAD implica a desconstituição da CDA dele decorrente.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento: “1. Não incide ICMS sobre o deslocamento de bem do ativo imobilizado utilizado pelo próprio contribuinte na prestação de serviço, por ausência de circulação jurídica de mercadoria. 2. A irregularidade documental no transporte de bem não autoriza a manutenção de multa acessória quando demonstrado, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, que não houve falta de pagamento do imposto nem prejuízo ao erário. 3. Reconhecida a inexistência de fato gerador e afastada a penalidade, impõe-se a nulidade do TAD e da CDA dele decorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 113; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 4º, V, 35-C e 47-E; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 166/STJ; STF, ADC nº 49; TJMT, Apelação nº 1002936-43.2021.8.11.0040, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.07.2025.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IDEAL POÇOS ARTESIANOS LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1018625-90.2022.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo hígido o crédito tributário constituído por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1127177-7, o qual originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2017471949.

Em suas razões recursais, apelante alega que o compressor é ferramenta de trabalho e não mercadoria destinada à comercialização.

Aponta contradição na sentença ao afastar o caráter confiscatório da multa sob o argumento de inexistência de obrigação principal, enquanto mantém o lançamento do próprio imposto.

Sustentou a não incidência do ICMS, argumentando que a operação configurava mera remessa de bem do ativo imobilizado para prestação de serviço fora do estabelecimento, sem transferência de titularidade, invocando a Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça.

Defendeu, ainda, o afastamento da multa com base no artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, alegando inexistência de prejuízo ao erário, e, subsidiariamente, a aplicação retroativa da Lei Estadual nº 10.978/2019 por ser mais benéfica.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar integralmente a sentença recorrida, afastando a exigência do ICMS na operação, assim como a penalidade de multa.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do apelo, defendendo a autonomia da obrigação acessória e a presunção de legitimidade do ato fiscal.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Perscrutando
os autos, observa-se que a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a legalidade da constituição do crédito tributário de ICMS e da multa acessória em operação de transporte de bem pertencente ao ativo imobilizado da empresa, destinado à prestação de serviços de perfuração de poços artesianos.

Para melhor entendimento, transcrevo abaixo parte da sentença recorrida:

“
No caso, em que pese as alegações da parte autora de que não incide ICMS para transferência de ativo imobilizado para uso externo ao estabelecimento, os documentos acostados não são suficientes para eximir a cobrança da penalidade pelo descumprimento da obrigação acessória. Consoante se extrai dos autos, o imbróglio gira em torno do transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea. Aqui, merece destaque o fato de não se estar analisando a incidência ou não de ICMS na operação narrada, mas sim o descumprimento de obrigação acessória. A controvérsia posta nos autos não versa sobre a ocorrência do fato gerador do ICMS na operação, mas sobre o cumprimento das obrigações acessórias exigidas pela legislação estadual, notadamente a apresentação de documento fiscal idôneo no transporte de mercadoria. De acordo com o art. 35-A da Lei Estadual n.º 7.098/98, “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos”. E, segundo seu parágrafo único, considera-se irregular a situação em que a mercadoria esteja desacompanhada de nota fiscal ou com nota fiscal inidônea. No caso, extrai-se do TAD lavrado (Id. 85361156) que, após a abordagem o motorista informou que não possuía nenhuma documentação fiscal da mercadoria transportada e aplicação da penalidade nos termos da alínea a do inciso III do art.45 da lei 7098 de 1998. Note-se que, ainda que não tenha havido incidência do imposto, visto que, segundo informa o autor não há circulação de mercadoria – o que não se discute –, é obrigação do contribuinte o cumprimento das formalidades acessórias, inclusive para fins de fiscalização. Não há, pois, qualquer ilegalidade no TAD lavrado, tampouco ofensa a direito da autora. O crédito fiscal constituído decorre do descumprimento de obrigação acessória, cuja finalidade é assegurar o controle e a fiscalização tributária. Nos termos do art. 113, § 2º do CTN: "A obrigação acessória, decorrente da legislação tributária, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos." Assim, no caso em tela, a emissão das notas ficais não ocorreu em conformidade com a orientação normativa, o que deu ensejo as cobranças combatidas. [...] Dessarte, não havendo elementos suficientes capazes de afastar a presunção de legalidade e veracidade da autuação fiscal, imperioso se faz a improcedência do pedido nesse ponto. No que se refere a alegação da penalidade aplicada ser embasada em lei estadual revogada, verifico que a Lei sob a qual foi fundada foi revogada, aplicando-se atualmente a Lei 10.978/2019, em consonância com os termos do artigo 106, inciso II, alínea “c” do CTN: “a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa

que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática”. [...] Em
analise
da CDA, todavia, constato que já foi aplicada a norma atualizada pelo artigo 47-E, inciso I, alínea “j” da Lei 10.978/2019, nota-se no presente caso que a requerida já aplicou o novo regramento conforme consta da própria CDA em “penalidade atual” cujo espelho se encontra anexo, de modo que há perda do objeto do pedido, nesse aspecto. Em que pese, a retificação da CDA, tal fato não é suficiente para caracterizar a ausência dos pressupostos de constituição de desenvolvimento válido e regular do processo, já que a fazenda pública poderá aditar a CDA a qualquer tempo. A parte autora alega que a multa aplicada nos autos seria confiscatória, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal. Contudo, tal alegação não merece acolhimento. No caso dos autos, a multa imposta decorre do descumprimento de obrigação acessória, não havendo obrigação principal de natureza tributária (como tributo ou imposto) a ser exigida em conjunto. Trata-se, portanto, de sanção autônoma, cujo valor não está atrelado a qualquer obrigação principal a ser comparada, razão pela qual não se pode cogitar da ocorrência de desproporcionalidade ou de caráter confiscatório por ausência de parâmetro de confronto. Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria reconhece que as multas decorrentes de infrações por descumprimento de obrigações acessórias possuem natureza punitiva própria, e não se submetem, em regra, ao critério de proporcionalidade com tributo devido, justamente por inexistir, na espécie, obrigação tributária principal constituída. Assim, rejeita-se a alegação de multa superior à obrigação principal, por inexistir, no caso concreto, base econômica tributária a ser tomada como parâmetro comparativo, bem como por se tratar de penalidade decorrente de descumprimento de dever instrumental regularmente previsto na legislação tributária. PARTE DISPOSITIVA EX POSTIS, IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, aviada por IDEAL POCOS ARTESIANOS LTDA-ME em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso, I, DO CPC. Custas processuais devidamente recolhidas. Condeno o requerente ao pagamento da verba honorária da parte
ex
adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC
.”

Inicialmente, é imperativo abordar a questão da incidência do ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos ou para locais de prestação de serviço.

O direito tributário pátrio, consolidado pela jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal na ADC 49 e pela Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
o fato gerador do ICMS pressupõe a circulação jurídica da mercadoria, o que exige a transferência da titularidade dominial do bem
.

No caso sub examine, a prova documental coligida aos autos é robusta e convergente com a tese da apelante.
O Contrato nº 07/2016 e o subcontrato nº 3.707/16 comprovam que a empresa estava efetivamente engajada na execução de obras para o Distrito Sanitário Especial Indígena Araguaia
. Ademais, a nota fiscal de aquisição do compressor e o contrato de compra e venda do veículo transportador demonstram que o equipamento apreendido integra o patrimônio da apelante, sendo utilizado como meio para a consecução de sua atividade-fim: a perfuração de poços.

Considerando que o compressor de ar estava sendo deslocado apenas para retornar à sede da empresa após a prestação de serviços, ou para transitar entre os locais de execução do contrato, não se vislumbra a ocorrência de operação mercantil.

Trata-se de hipótese de não incidência prevista no artigo 4º, inciso V, da Lei Estadual nº 7.098/1998, que exclui do campo de incidência do imposto as operações efetuadas por prestador de serviços relativas a mercadorias que se destinem a ser utilizadas pelo próprio autor da saída na prestação de serviço.

Assim, o lançamento do imposto no valor de R$ 34.000,00 carece de substrato jurídico, devendo ser anulado por ausência de fato gerador.

Ultrapassada a questão da obrigação principal, remanesce a análise da multa decorrente do descumprimento da obrigação acessória, qual seja, o transporte do equipamento desacompanhado de nota fiscal. O juízo de origem manteve a penalidade fundamentando-se na autonomia do dever instrumental. Todavia, tal interpretação ignora a norma de salvaguarda contida no artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998 (com redação análoga ao parágrafo único do art. 354 do RICMS/MT).

O referido dispositivo legal estabelece que a inidoneidade documental ou a irregularidade fiscal pode ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a falha não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto. No cenário em tela,
como já demonstrado que a operação sequer era tributável, é lógico concluir que a ausência de emissão da nota fiscal de remessa não resultou em qualquer prejuízo financeiro ao erário estadual
.

A interpretação sistemática e teleológica da legislação tributária mato-grossense conduz ao entendimento de que as obrigações acessórias existem para viabilizar a fiscalização do cumprimento da obrigação principal. Quando a realidade dos fatos demonstra que a operação é isenta ou não tributável e que o contribuinte agiu de boa-fé, a imposição de uma multa de R$ 100.000,00 por uma mera falha formal de emissão de guia de transporte configura rigor excessivo e desvio da finalidade da norma sancionatória.

Esse entendimento é coerente com a jurisprudência histórica desta Câmara, que já havia reconhecido, em casos análogos, que a inidoneidade documental pode ser afastada quando comprovada a ausência de prejuízo ao Fisco, conforme os precedentes citados na própria petição inicial (TJMT, 00448602920138110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 31/05/2022; TJMT, AC 00090557820148110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, julgado em 26/08/2020).

Outrossim, vejamos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. AUTUAÇÃO FISCAL. CFOP INCORRETO. OPERAÇÃO TRIANGULAR ENVOLVENDO ARMAZÉM GERAL. INIDONEIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. INIDONEIDADE AFASTADA (ART. 35-C DA LEI 7098/98). NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a licitude de operações fiscais praticadas por empresa comercializadora de grãos, declarando a nulidade de autos de infração lavrados por suposta inidoneidade documental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o transporte de mercadoria desacompanhado de todos os documentos fiscais exigidos na legislação e o preenchimento incorreto do CFOP em nota fiscal de venda autoriza a lavratura de autos de infração; (
ii
) se é possível afastar e inidoneidade dos documentos fiscais à luz do artigo 35-C da Lei nº 7.098/98, diante da ausência de prejuízo fiscal e da comprovação da regularidade da operação triangular com armazém geral.

III. Razões de decidir

3. A irregularidade identificada no preenchimento do CFOP não impediu a verificação da regularidade da operação, devidamente amparada por notas fiscais e pelo regime de diferimento do ICMS.

4. A documentação posterior confirmou que a operação era regular e não implicou em ausência de recolhimento de tributo.

5. Aplicação do art. 35-C da Lei nº 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, afastando a inidoneidade documental por ausência de prejuízo ao erário.

6. Correta a sentença que declarou a nulidade dos autos de infração e determinou o cancelamento das respectivas CDAs.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A inidoneidade de documento fiscal pode ser afastada se demonstrado que a irregularidade não resultou em falta de pagamento de tributo. 2. O erro material na indicação do CFOP não invalida a operação quando comprovada sua regularidade por documentação hábil e ausência de prejuízo ao erário estadual."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.098/98,
arts
. 35-A, 35-B e 35-C; RICMS/MT,
arts
. 24, 351, 354 e 580. (N.U 1002936-43.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

É preciso aplicar o princípio da primazia da realidade. O contribuinte apresentou o contrato de prestação de serviços e a prova de propriedade do bem no momento ou logo após a autuação, permitindo ao fisco identificar a natureza lícita e não tributável do transporte. Portanto, amparado no artigo 35-C da Lei 7.098/98, o afastamento da penalidade é
medida
que se impõe, uma vez comprovada a ausência de lesão aos cofres públicos.

Considerando os fatos apresentados, a prova documental e a interpretação das normas de regência, conclui-se que a sentença merece reforma para julgar procedentes os pedidos da ação anulatória, reconhecendo a nulidade do TAD nº 1127177-7 e, consequentemente, da CDA nº 2017471949.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IDEAL POÇOS ARTESIANOS LTDA. - ME
para reformar a sentença e:

DECLARAR
a nulidade do lançamento tributário efetuado por meio do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1127177-7 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa nº 2017471949, em razão da não incidência de ICMS na operação de remessa de bem do ativo imobilizado para prestação de serviço (Art. 4º, V, Lei 7.098/98 e Súmula 166 STJ).

AFASTAR
a aplicação da multa acessória, com fundamento no artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, ante a comprovação de inexistência de prejuízo ao erário. Por conseguinte,
INVERTO
o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. D
ESA
.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
1
ª
VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
IDEAL POÇOS ARTESIANOS LTDA
, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva que, na
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL”
n.º 1018625-90.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
E
STADO DE MATO GROSS
O, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente o feito (ID. 356734375).

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 356734380).

O eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do contribuinte.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Na petição inicial, a parte autora (
IDEAL POÇOS ARTESIANOS LT
D
A
) sustenta que foi subcontratada pela empresa ETCR ACQUA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA para a prestação de serviços de sondagem e perfuração de poços tubulares em terras indígenas, conforme o contrato n.º 3.707/16 (ID. 356734351).

Relata que, após a execução dos serviços e durante o transporte dos equipamentos utilizados em suas atividades operacionais, foi abordada pela unidade de fiscalização volante, em
17.10.2016
, oportunidade em que foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n.º 1127177-7, em razão do transporte da mercadoria “sem notas fiscais vinculadas”, que deu ensejo a Certidão de Dívida Ativa

Consta do Termo de Constatação de Irregularidade:

“
DOS FATOS

Em operação de fiscalização volante nesta data, foi abordado o veículo supracitado transportando um Compressor de AR ELGI DS 900-350, ano 2014.

DA ANÁLISE DOS FATOS

Após a abordagem o motorista nos informou que não possuía nenhuma documentação fiscal da mercadoria.

O parágrafo único do artigo 35-A da Lei 7.098/98 afirma que está em situação irregular toda mercadoria ou serviço desacompanhada de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do art. 35-B da mesma lei.

Mercadoria Avaliada em R$ 200.000,00

Mercadoria de Propriedade de IDEAL POCOS ARTESIANOS LTDA - ME, CNPJ: 08.753.348/0001-61, conforme declaração do condutor e comprovado pelo veículo de apoio que estavam em comboio, carro este identificado com o nome da empresa (foto em anexo).

Embor
a a parte autora afirme que: “Os referidos equipamentos são ferramentas para perfuração dos poços, e o fiscal escolheu o maior equipamento para autuar e aplicar uma multa maior que o próprio valor do equipamento. O fiscal solicitou nota fiscal do COMPREESSOR GRANDE DE AR, equipamento necessário para perfuração conforme foto em anexo. Como esse equipamento é somente ferramenta de trabalho, como uma furadeira, ou betoneira,
o requerente não viu no momento, a necessidade de emitir nota fiscal para realização dos serviços contratados,
mas fora dito ao fiscal que a nota fiscal de compra do aparelho poderia ser solicitada a sua contadora, e que em minutos, poderia demonstrá-la.”, tal entendimento carece de respaldo legal.

Como cediço, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, o Regulamento do ICMS/MT estabelece:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;” (grifo nosso)

Da mesma forma, a Lei n.º 7.098/1998 impõe ao contribuinte o dever de emitir e apresentar documentação fiscal regular perante as unidades fazendárias competentes, a fim de comprovar a licitude da operação realizada, vejamos:

“Art. 17. São obrigações do contribuinte:

(...)

VIII - escriturar livros e emitir documentos fiscais na forma e prazo regulamentares;

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A.
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.”

Portanto, ainda que a operação não estivesse sujeita à incidência do ICMS, por se tratar de equipamento integrante do ativo imobilizado da empresa, e que se reconheça a inexistência de circulação jurídica de mercadoria, subsistia a obrigação de emissão e apresentação da documentação fiscal exigida pela legislação tributária, sob pena de aplicação de multa, nos termos do artigo 47-E, inciso III, alínea “a”, da Lei n.º 7.098/98:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

(...)

III -
infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

(...)”

Desse modo, a inexistência de incidência do ICMS sobre a operação não afasta, por si só, a exigibilidade das obrigações acessórias instituídas pela legislação tributária.

No que se refere à tese de afastamento da penalidade com fundamento no art. 35-C da Lei Estadual n.º 7.098/1998, cumpre registrar que o referido dispositivo estabelece que a inidoneidade documental poderá ser afastada mediante processo administrativo tributário, desde que o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Todavia, a controvérsia não reside na propriedade do equipamento ou na destinação a ele conferida pela empresa, mas na ausência da documentação fiscal exigida para acompanhar o seu transporte.

Além disso, a legislação estadual condiciona o afastamento da inidoneidade documental à observância do procedimento administrativo especificamente previsto para essa finalidade, não sendo possível aplicar diretamente a exceção prevista no art. 35-C apenas com base na documentação apresentada posteriormente pela contribuinte no âmbito desta demanda.

Isso porque, “O artigo 35-C da Lei Estadual nº 7.098/98 não possui aplicabilidade direta nas vias judiciais, em razão de que no teor do dispositivo, menciona-se que a comprovação de que a inidoneidade não acarretou prejuízos no pagamento do respectivo tributo seja realizada em sede administrativa.” (N.U 1010160-85.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.11.2021,
Publicado
no DJE 05.07.2022).

Destaca-se, por oportuno, que não se aplica ao presente caso o precedente invocado como paradigma. Naquela hipótese, a controvérsia decorria de erro material na indicação do CFOP constante de documento fiscal regularmente emitido, posteriormente corrigido mediante carta de correção e submetido à revisão administrativa.

Na presente demanda, ao contrário, a fiscalização constatou o transporte do equipamento desacompanhado de qualquer documento fiscal, situação substancialmente distinta daquela examinada no precedente mencionado.

Diante desse contexto, não se verifica ilegalidade na autuação fiscal nem fundamento apto a justificar a desconstituição da penalidade aplicada.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2
º

VOGAL
)
:

Acompanho o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 23 A 25 DE JUNHO DE 2026 - PLENÁRIO VIRTUAL (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTAS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia ao Relator para acompanhar o voto da divergência, inaugurada pel
a
1
ª
Vogal, D
esa
.
Maria Aparecida Ferreira Fago
.

Data da sessão:
Cuiabá- MT, 23/06/2026